Tribunal: TJDFT
Processo: 0742170-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA. ATENDIMENTO À NECESSIDADE DA EMPRESA CONSUMIDORA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALÍSTICA MITIGADA OU SUBJETIVA (ARTS. 1 A 3 DA LEI 8.078/90). CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. OPÇÃO PELO FORO DE ELEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXTINÇÃO POR NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. REITERAÇÃO DA DEMANDA. JUÍZO PREVENTO.
1. Admite-se a qualificação de pessoa jurídica como consumidora na forma da expressa redação do artigo 2o da Lei 8.078/90.
2. Elemento fundamental à referida qualificação revolve a compreensão de destinatário final do produto ou serviço. No caso da pessoa jurídica tal elemento pode ser elucidado pelo atendimento à uma necessidade da pessoa jurídica em contrariedade à eventual atendimento à uma necessidade de seus eventuais clientes. Assim se delineia a denominada teoria jurídica finalística mitigada ou subjetiva na caracterização da pessoa jurídica como consumidora.
3. O direito à propositura no domicílio do consumidor é atingido pela preclusão consumativa quando, previamente, a parte consumidora optar pela propositura da demanda em foro diverso, eleito contratualmente entre as partes.
4. A reiteração de demanda, anteriormente extinta sem apreciação do mérito sujeita a distribuição por dependência do novo pedido, conforme determina o artigo 286, II, do Código de Processo Civil.
5. Afastadas as preliminares, Negou-se provimento ao agravo de instrumento.